Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731120-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE WMF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MAIS SORTIDÃO LTDA APELADO: MINERVA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DE WMF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MAIS SORTIDÃO LTDA contra a sentença que, “à vista da habilitação do crédito em cobrança nos autos do processo de falência do executado”, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu a demanda executiva ajuizada por MINERVA S/A, condenando os devedores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Posto isso, observa-se, de plano, que o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Outrossim, postulou a apelante a gratuidade de justiça em suas razões, oportunidade em que foi intimada a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, do CPC), não tendo juntado documento apto a comprovar a falta de capacidade financeira para arcar com as despesas relativas à demanda (IDs 29163853 e seguintes). Cabe ponderar que a justificativa apresentada para requerer o benefício (estar em processo falimentar e com um passivo de mais de um milhão de reais), por si só, não se presta a amparar o deferimento da gratuidade de justiça, mormente se os únicos documentos colacionados se limitam a juntada da própria sentença que decretou a falência, a relação de credores e uma certidão, datada de 18/12/2019, consignando que a realização de pesquisa de bens pelos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Juízo não obtivera êxito. Nessa mesma linha intelectiva são os seguintes julgados desta e. 5a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de feito em que almejada a recuperação de parcela de seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que o pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1337730, 07019717520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021) – negrito nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 482 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NECESSIDADE de comprovação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso dos autos, a agravante FUNCEF se limita a alegar situação financeira deficitária. No entanto, encontra-se em plena atividade no mercado de previdência privada. Não comprovou insuficiência de receita ou mesmo déficit de patrimônio suficiente a autorizar conclusão de que inviável arcar com os ônus financeiros da demanda. Embora até se possa verificar dos relatórios de direção fiscal, demonstrações financeiras e contas contábeis um passivo até expressivo, verifica-se, por outro lado, que bem expressivo o ativo circulante. De se ver que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo eventual pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1290172, 07104274820208070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020) – negrito nosso Acrescente-se que, de acordo com a Súmula n. 481/STJ, tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica não se presume, estando condicionada à efetiva comprovação de inexistência de meios para arcar com as despesas e encargos processuais, por intermédio de juntada de documentos idôneos. Ademais, não se pode olvidar que os valores praticados nesta circunscrição judiciária não são de grande monta, sobretudo quando comparados com outros estados da Federação. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Intime-se a apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Decorrido o prazo acima concedido, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2021 23:10:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator